Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701352-51.2022.8.07.0020 EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., DANIEL DE CASTRO PENEDO, M. S. P. EMBARGADO: DANIEL DE CASTRO PENEDO, M. S. P., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL DE CASTRO PENEDO, DANIEL DE CASTRO PENEDO DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 13/07/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR